Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I - A hipótese em apreço está a reclamar a dilação probatória, porque inexiste nos autos elementos mínimos que demonstrem eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes, o que torna inviável a concessão da almejada tutela de urgência.
II - Negou-se provimento ao recurso.